Tribunal: TCU
Processo: 017.849/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142025, modalidade Pregão e Uasg 158131 (Objeto: Registro de Preços para aquisição de acervo bibliográfico, incluindo livros, materiais audiovisuais, recursos digitais e plataformas de apoio pedagógico, para atender todas as unidades do Instituto Federal do Tocantins.)

Inteiro teor:
Acórdão 308/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Martins Oliveira Comercial Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90014/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). Considerando que o certame, regido pela Lei 14.133/2021 e com valor estimado de R$ 9.661.000,00, tinha por objeto a aquisição de acervo bibliográfico e plataforma digital de apoio pedagógico para atender às unidades do IFTO e do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), este na condição de órgão participante. Considerando que, conforme historiado na instrução da unidade técnica, a representante alegou, em síntese, vícios relacionados ao não parcelamento do objeto, à subjetividade na avaliação de amostras, à ausência de estimativa de quantitativos e a exigências desproporcionais de qualificação técnica. Considerando que o IFTO, em resposta à oitiva prévia determinada, optou pela anulação do Pregão Eletrônico 90014/2025, conforme comprovam os documentos às peças 26 e 27. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), ao examinar o mérito, propõe conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, sugerindo, ainda, o indeferimento da cautelar por perda de objeto e a expedição de ciência à entidade sobre as falhas identificadas, a fim de orientar futuros certames, encaminhamento a qual aquiesço. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXVI e 237, VII e parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) no mérito, considerar a presente representação e as denúncias apensas parcialmente procedentes; (iii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e pelos denunciantes dos processos apensos, por perda de objeto; (iv) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90014/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência de amostras sem critérios objetivos e detalhados de avaliação, em afronta aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, consoante art. 5o da Lei 14.133/2021 e entendimento constante do Acórdão 529/2018-TCU-Plenário ; b) ausência de estimativa de quantitativos, tanto do órgão gerenciador quanto do participante, o que pode afetar a comprovação da habilitação técnica e inviabilizar a participação e adesão à ata, em virtude dos arts. 6o, XXIII, "a"; 18, § 1o, IV; 40, III; e 86, da Lei 14.133/2021 e arts. 82, § 4o, e 86, §§ 4o e 5o, da mesma lei; c) previsão de participação de outros órgãos/entidades e de adesão de não participantes à ata de registro de preços, o que, em razão da ausência de estimativa real de quantitativos, contraria os arts. 82, § 4o, e 86, §§ 4o e 5o, da Lei 14.133/2021 e os arts. 31 e 32 do Decreto 11.462/2023; e d) impossibilidade de se aplicar a regra dos itens 9.30.1.1. e 90.30.2. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 90014/2025, devido à ausência de parâmetro quantitativo para avaliação dos atestados de capacidade técnica, em desacordo com o art. 67, II e § 2o, da Lei 14.133/2021; (v) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, ao representante e aos denunciantes o teor da presente deliberação; (vi) levantar o sigilo que recai sobre as peças das denúncias apensas ao presente processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e (vii) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.849/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.793/2025-4 (DENÚNCIA); Processo 017.719/2025-9 (DENÚNCIA) 1.2. Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (10.742.006/0001-98). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Daniela da Luz Alves, representando Martins Oliveira Comercial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.